Tribunal: TJDFT
Processo: 0719344-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0719344-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: JEANNE PATRICIA DA SILVA VENANCIO DESPACHO Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator